Tribunal: TJDFT
Processo: 0714000-33.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714000-33.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA PEREIRA SOARES APELADO: BANCO DO BRASIL SA APELADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A APELANTE: ELIANE NASCENTE D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 58959916 e documentos que a instruem. Intime-se o Banco do Brasil S/A para se manifestar acerca do pedido de sucessão processual intentado por ITN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator